Tribunal: TJDFT
Processo: 0731593-68.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:
AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SUSCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AFRONTA A DECISÃO DE AUTORIDADE SUPERIOR. INOCORRENTE. DECISÃO MANTIDA.
1. A Reclamação é medida excepcional de controle da atuação jurisdicional, cabível nas hipóteses especificamente previstas no art. 988 do CPC, não podendo ser utilizada como sucedâneo recursal ou substitutivo de recurso próprio porventura cabível em face do decisum hostilizado, sob pena de incorrer em hipótese de inadequação da via eleita.
2. Evidente a ausência de interesse processual e a inadequação da via eleita relativa à Reclamação, uma vez que o Juízo reclamado se limitou a reiterar ordem anterior e preclusa atinente a aguardar o trânsito em julgado como condição para expedição de requisitórios; bem como porque não houve qualquer determinação específica pela Instância Superior voltada ao imediato e regular prosseguimento do feito, notadamente para fins de expedição dos requisitórios; e, ainda, porque houve interposição de recurso próprio para impugnar a decisão.
3. Agravo interno conhecido e não provido.